Tribunal: STF
Processo: RHC 240188
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  INOVAÇÃO  RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS. 



    1. Os  embargos  de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade.



    2. Consoante entendimento pacífico deste Tribunal, é inviável ampliar as causas de pedir e os pedidos em sede de embargos de declaração ou agravo regimental.



    3.  Embargos  de declaração  rejeitados.